Tribunal: TJPA
Processo: 0819544-08.2022.8.14.0000
Classe: RECURSO ADMINISTRATIVO
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Conselho da Magistratura
Assuntos: 12589 - Apuração de Irregularidade no Serviço Público
Data de julgamento: 2024-01-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO ADMINISTRATIVO (1299) - 0819544-08.2022.8.14.0000

RECORRENTE: REGIANE RODRIGUES FREITAS

RECORRIDO: CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA - Conselho da Magistratura

EMENTA

RECURSO ADMINISTRATIVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR INSTAURADO CONTRA NOTÁRIO E REGISTRADOR. INSTALAÇÃO DA SERVENTIA EXTRAJUDICIAL FORA DA CIRCUNSCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DA CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA. ILÍCITO ADMINISTRATIVO COMPROVADO. PENALIDADE DE REPREENSÃO ADEQUADA AO CASO CONCRETO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Segundo disposto no art. 12 da Lei 8.935/94, os oficiais de registro de imóveis e civis das pessoas naturais estão sujeitos às normas que definirem as circunscrições geográficas, devendo a serventia estar localizada na circunscrição para a qual o titular recebeu a delegação, consoante dispõe o art. 235 do Código de Normas e Serviço Notariais e de Registro do Estado do Pará.

2. Na espécie, restou demonstrado pelas provas produzidas nos autos que a recorrente, investida no cargo de Titular da Serventia Extrajudicial do Cartório do Distrito de Aicaraú, Vila São João, na Comarca de Barcarena, alterou o endereço da sede da serventia fixado no ato de sua investidura, sem a necessária autorização da Corregedoria Geral de Justiça acerca da necessidade de modificação da área originariamente prevista em edital para a prestação do serviço delegado, incorrendo em conduta proscrita pela legislação de regência, em razão da instalação do cartório fora de sua circunscrição territorial.

3. Neste espeque, não merece reforma a decisão proferida pelo Órgão Censor que aplicou a penalidade de repreensão à recorrente, proporcional e adequada ao caso concreto, como resultado de Processo Administrativo Disciplinar que respeitou os princípios constitucionais da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal.

4. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes do
CONSELHO DA MAGISTRATURA
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
em sessão plenária realizada em 10 de janeiro de 2024
, por unanimidade de votos, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso administrativo, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 10 de janeiro de 2024.

Desembargadora KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de
Embargos de Declaração recebido como RECURSO ADMINISTRATIVO
interposto por
REGIANE RODRIGUES FREITAS
, Oficial Titular do Cartório do Único Ofício do Distrito de Aicaraú, em face de decisão proferida pela Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Pará, que nos autos do processo administrativo disciplinar aplicou a penalidade de repreensão, conforme previsão contida no Código de Normas dos Serviços Notariais e de Registros do Estado do Pará.

Em suas razões, a recorrente aponta erro de fato e contradição na decisão recorrida, aduzindo, em síntese, que a partir da Lei Complementar Municipal nº 49/2016, de 17 de outubro de 2016, que instituiu o plano diretor de desenvolvimento urbano de Barcarena, a divisão distrital passou a não mais ser considerada como elemento geoespacial, de modo que, o que antes era distrito, passou a ser considerado zona urbana, razão pela qual não há que se falar em violação às normas administrativas, devendo ser reconhecida a contradição pautada em erro de fato, tendo em vista que, inexistindo lei que estabeleça limites territoriais de atuação da recorrente, restam comprometidas a eficácia e a segurança jurídica das unidades extrajudiciais envolvidas.

Por fim, requer que o acolhimento do recurso para sanar as contradições apontadas e os erro de fato, com a modificação da conclusão do julgamento, para fins de afastar a responsabilidade da recorrente, assim como o dever de modificação da sede do tabelionato, pugnando, ainda, pela promoção de estudos com fim de subsidiar perícia técnica e edição de ato normativo, estabelecendo de forma objetiva e equânime a divisão geográfica das circunscrições dos tabelionatos.

A Corregedoria Geral de Justiça recebeu os embargos de declaração como Recurso Administrativo, determinando a remessa dos autos ao Conselho da Magistratura para processamento e julgamento, com fulcro no art. 28, VII, do RITJPA (ID 12039744).

É o relatório.

VOTO

Inicialmente, destaco que a Corregedoria Geral de Justiça recebeu os embargos de declaração opostos como recurso administrativo para processamento e julgamento conforme as regras regimentais.

Neste particular, importa ressair que a jurisprudência pátria atualizada tem se firmado no sentido da admissibilidade de embargos de declaração no processo administrativo, do mesmo modo que o Superior Tribunal de Justiça, em atenção aos princípios da fungibilidade recursal e da instrumentalidade das formas, admite a conversão de embargos de declaração em recurso, “quando a pretensão declaratória denota nítido pleito de reforma por meio de reexame de questão já decidida” (EDcl no RE no AgRg nos EREsp n. 1.303.543/RJ, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, DJe de 10/9/2019), isso porque “a solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão” (EDcl no REsp n. 1549458/SP Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 25/04/2022).

Nessa linha de intelecção, afigura-se escorreita a decisão de recebimento dos embargos de declaração como Recurso Administrativo, diante do caráter modificativo dos aclaratórios opostos, de modo que tenho como preenchidos os pressupostos processuais autorizadores do conhecimento do recurso.

Ultrapassada essa questão, verifica-se que a irresignação recursal visa a reforma da decisão proferida pela Corregedoria Geral de Justiça que, após a devida apuração dos fatos, aplicou a penalidade de repreensão à recorrente, alegando, no ponto, contradição e erro de fato no
decisum
sob o argumento de que, inexistindo lei que estabeleça os limites territoriais de atuação, não há que se falar em violação às normas administrativas, sendo ilegal a imposição de qualquer penalidade na espécie.

A despeito da argumentação expendida na via recursal, restou demonstrado pelas provas produzidas nos autos que a recorrente, investida no cargo de Titular da Serventia Extrajudicial do Cartório do Distrito de Aicaraú, Vila São João, na Comarca de Barcarena, alterou o endereço da sede da serventia fixado no ato de sua investidura, sem a necessária autorização da Corregedoria Geral de Justiça acerca da necessidade de modificação da área originariamente prevista em edital para a prestação do serviço delegado, incorrendo em conduta proscrita pela legislação de regência, em razão da instalação do cartório fora de sua circunscrição territorial.

Nesse contexto, clarifico que o
decisum
objurgado apresentou fundamentação idônea, conforme fragmentos a seguir transcritos:

“O presente Processo Administrativo foi instruído de maneira rigorosa e de acordo com a legislação pertinente, sendo assegurados, o contraditório e a ampla defesa previstos no art. 5 º, LV e LIV da Constituição Federal e no art. 187 da Lei nº 5. 810/94.

Analisando o relatório da comissão processante, verificou-se que a delegatária processada não observou as diretrizes do código de normas do Pará correlacionadas à observância de circunscrição de sua área de prestação de serviço notariais e registrais, preponderando opinião pela aplicação ao caso da pena de repreensão e adequação da serventia à norma acesso ao serviço público, prevista para o endereço previsto no edital do concurso público que aponta como circunscrição o então Distrito de Aicaraú.

Dessa feita, tendo em vista que este Órgão Censor não pode ser omisso às irregularidades reclamadas, devendo atuar em prol do estrito cumprimento da lei e promovendo a devida apuração dos fatos, observando que no caso incide a infração prevista no art. 1.200, I do Código de Normas, hei por bem corroborar com o entendimento firmado pela comissão Processante, para os fins de APLICAR a penalidade de REPREENSÃO à Sra. Regiane Rodrigues de Freitas.

Ato contínuo, a fim de restabelecer a ordem e segurança jurídica, DETERMINO à Sra. Regiane Rodrigues de Freitas que mantenha à prestação do serviço público notarial e registral disponível à localidade prevista no edital através do qual obteve acesso à atividade na espécie, devendo, via de consequência, promover as alterações nos sistemas pertinentes, encaminhando ainda a devida comprovação de cumprimento a este Censório” (ID 12039744).

Destarte, não há que se falar em contradição ou erro de fato na decisão recorrida, pois segundo disposto no art. 12 da Lei 8.935/94, os oficiais de registro de imóveis e civis das pessoas naturais estão sujeitos às normas que definirem as circunscrições geográficas, devendo a serventia estar localizada na circunscrição para a qual o titular recebeu a delegação, consoante dispõe o art. 235 do Código de Normas e Serviço Notariais e de Registro do Estado do Pará.

Outrossim, não merece reforma a decisão proferida pelo Órgão Censor que aplicou a penalidade de repreensão à recorrente, proporcional e adequada ao caso concreto, como resultado de Processo Administrativo Disciplinar que respeitou os princípios constitucionais da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal.

A esse respeito, o art. 34 da Lei 8.935/94 dispõe que “as penas serão impostas pelo juízo competente, independentemente da ordem de gradação, conforme a gravidade do fato”, sendo que, na hipótese dos autos, em que pese a comprovação do ilícito administrativo, deve ser considerado que a recorrente comunicou a alteração de endereço à CGJ, sendo razoável e adequada a aplicação da penalidade de repreensão (falta leve), prevista no art. 33 da Lei nº 8.935/94.

Nesse diapasão, revela-se escorreita a decisão da Corregedoria Geral de Justiça, proferida dentro dos ditames legais, de modo que deve ser mantida integralmente, por seus jurídicos e legais fundamentos.

Ante o exposto, considerando as razões expendidas,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, para manter a decisão proferida pela d. Corregedoria de Justiça, em todos os seus termos.

É como voto.

Desembargadora KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 12/01/2024